Tribunal: TCU
Processo: 019.945/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de ROSILDA REIS DE ANDRADE do quadro de pessoal do Superior Tribunal de Justiça

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão inicial de aposentadoria em favor de Rosilda Reis de Andrade, emitido pelo Superior Tribunal de Justiça. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e nos arts. 1o, inciso VIII, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria emitido em favor de Rosilda Reis de Andrade (e-Pessoal 6235/2023), autorizando seu registro; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Superior Tribunal de Justiça, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos.